Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703499-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MONICA REGINA COLACO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as informações constantes no ofício de ID 67933028, bem como quanto ao pedido de ID 67933027. No mesmo prazo, esclareça se se assinou declaração de inexistência ou desistência de ação judicial relativa ao crédito perseguido nos autos. Em caso positivo (assinatura de tal declaração), informe o motivo pelo qual não noticiou o ato nos autos, possibilitando a análise de eventual litigância de má-fé. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora